Tribunal: TJDFT
Processo: 0703108-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CRÉDITO EM FAVOR DE SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DO DIREITO ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PROVA DIABÓLICA. CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍODO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TESE FIRMADA PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870947. DEFINIÇÃO DOS ÍNDICES EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. RESP 1495146/MG. ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E. SENTENÇA MANTIDA.
1. As ações movidas contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, sendo que o prazo prescricional é suspenso durante a demora de análise pelo Poder Público a respeito do pleito feito.
2. Se nem o Poder Público consegue identificar qual o processo administrativo que deu origem ao crédito, muito embora reconheça o direito alegado pela Autora, a exigência de que esta comprove a data da interposição do processo administrativo, bem como o período de análise do direito pelo poder público, constitui prova diabólica.
3.Nos autos do RE 870947 foi firmada a Tese, em sede de repercussão geral, de que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”, afastando-se, assim, a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública no período anterior à expedição de precatório.
4. Em razão da ausência de especificação pelo Supremo Tribunal Federal do índice a ser aplicado, o Superior Tribunal de Justiça, diante da sua competência infraconstitucional, no julgamento do Recurso Especial no 1.495.149-MG, no regime do recurso repetitivo, tratou do tema, especificando que para a matéria afeta a servidor público deve ser utilizado o IPCA-E como atualização monetária de verba a ser paga pela Fazenda Pública.
5. Recurso conhecido e desprovido.